Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708027-59.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GABRIEL BARRETO PINHEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. VÍNCULO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por aluno contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades referentes ao semestre 2020/1 do curso de Direito. O apelante alegou inexistência de vínculo contratual, ausência de prestação de serviços, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, indevida inversão do ônus da prova e insuficiência dos documentos apresentados para comprovar o débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se havia vínculo contratual e prestação de serviços educacionais no semestre cobrado; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova; e (iii) definir se houve inversão indevida do ônus da prova e se os documentos apresentados eram aptos a embasar a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Documentos apresentados pela instituição (contrato, ficha financeira e histórico escolar) demonstram a contratação e o inadimplemento. A cláusula de renovação automática não foi afastada por prova em sentido contrário. 4. Não comprovado o desligamento formal ou trancamento de matrícula. A ausência de listas de presença ou provas não afasta a obrigação de pagamento, diante da presunção de regularidade da prestação dos serviços. 5. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática e depende de verossimilhança das alegações, inexistente no caso. 6. Os documentos impugnados não tiveram sua falsidade comprovada. 7. Indeferimento de prova se deu por considerar-se suficiente o conjunto probatório, autorizando o julgamento antecipado do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Tese de julgamento: 1. Comprovada a contratação e a ausência de desligamento formal, é devida a cobrança de mensalidades escolares, ainda que o aluno não frequente as aulas. 2. A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração de verossimilhança, inexistente quando a documentação é suficiente e não infirmada. 3. O indeferimento de prova é legítimo quando o acervo documental se mostra suficiente para o julgamento. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CC, art. 422; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1250431, 0715220-95.2018.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27.05.2020; TJDFT, Acórdão 1697549, 0728541-61.2022.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, não há que se falar em renovação contratual automática, uma vez que a condição prevista nos termos do contrato para tanto – pagamento da primeira parcela da semestralidade subsequente – não se realizou. Assevera que a interpretação extensiva feita pelo órgão julgador implica ofensa ao princípio da boa-fé contratual; b) artigos 370 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que atribuir ao recorrente o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo encerra cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e inobservância da proteção consumerista. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO, OAB/DF 29.047 (78254884, pág.5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 422 do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusula contratual e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice, em sede especial, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à tese de ofensa aos artigos 370 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro no conjunto probatório dos autos, assentou: “A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração de verossimilhança, inexistente quando a documentação é suficiente e não infirmada.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). No mesmo sentido, destaca-se o AREsp n. 2.857.086/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012